Tribunal: TCU
Processo: 015.032/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1442/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 015.032/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Alfândega do Porto de Santos/sp - Srf/mf 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência à Alfândega da Receita Federal no Brasil do Porto de Santos/SP, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Leilão Eletrônico 0817800/000002/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1.não reabrir o prazo inicialmente estabelecido para a apresentação das propostas, em caso de retificação de edital licitatório que interfira na formulação das mesmas, conforme dispõe o art. 21, § 4o, da Lei 8.666/1993, de forma a observar os prazos mínimos estabelecidos no art. 21, § 2o, da Lei 8.666/1993; 1.6.2. Dar ciência desta deliberação à Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Santos/SP e ao representante; 1.6.3. Arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal